Tribunal: TJSP
Processo: 2252049-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Ação Declaratória. Insurgência contra a decisão, que reputou válidas as alterações contratuais e modificações no contrato, reconhecendo a sucessão contratual. Alegação de burla à existência de débitos. Não cabimento. Fatos noticiados pela agravante que teriam ocorrido antes da referida concessão, apesar da formalização de parte destes atos ter ocorrido posteriormente.

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Ação Declaratória. Insurgência contra a decisão, que reputou válidas as alterações contratuais e modificações no contrato, reconhecendo a sucessão contratual. Alegação de burla à existência de débitos. Não cabimento. Fatos noticiados pela agravante que teriam ocorrido antes da referida concessão, apesar da formalização de parte destes atos ter ocorrido posteriormente. Documentos que demonstram o reconhecimento em parte da sucessão contratual. Débitos que foram objeto de parcelamento, que vem sendo pago. Decisão que não se demonstra teratológica. Manutenção. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252049-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VOA SP SPE
S/A, é agravado HANGAR AEROPORTO BRAGANÇA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a advogada:Tania de Carvalho-OAB/SP164943.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252049-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20647 2/5
Voto no 20647
Agravo de Instrumento no 2252049-39.2019.8.26.0000
Agravante: Voa SP SPE S/A
Agravada: Hangar Aeroporto Bragança Ltda.
Interessado: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo
- DAESP
Vara de Origem: 4a Vara da Fazenda Pública de São Paulo

TUTELA ANTECIPADA. Ação Declaratória. Insurgência contra
a decisão, que reputou válidas as alterações contratuais e
modificações no contrato, reconhecendo a sucessão contratual.
Alegação de burla à existência de débitos. Não cabimento. Fatos
noticiados pela agravante que teriam ocorrido antes da referida
concessão, apesar da formalização de parte destes atos ter ocorrido
posteriormente. Documentos que demonstram o reconhecimento
em parte da sucessão contratual. Débitos que foram objeto de
parcelamento, que vem sendo pago. Decisão que não se demonstra
teratológica. Manutenção. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Voa SP SPE S/A contra a r. decisão de fls.
305, que nos autos da ação declaratória cumulada com
obrigação de fazer deferiu a liminar, reputando válidas as
alterações
contratuais
e
modificações
no
contrato,
reconhecendo a sucessão, em relação à autora.
A Agravante, em suas razões (fls.
0/13) requer a revogação da liminar, pois a autora teria
burlado a situação, criando pessoas jurídicas distintas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252049-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20647 3/5
feito a cessão de cotas, para evitar o pagamento de taxas e
despesas de transferência do contrato de cessão de uso, bem
como para contornar a existência de débitos.
Despacho de fls. 313.
Oposição ao julgamento virtual (fls.
316).
Foram ofertadas contrarrazões (fls.
319/322 e fls. 324/337).
É o relatório.
1.
Trata-se de agravo contra a decisão que deferiu a liminar, reputando válidas as alterações contratuais e modificações no contrato,
reconhecendo a sucessão, em relação à autora.
Para tanto, sustenta a agravante que
a autora teria burlado a situação, criando pessoas jurídicas
distintas e feito a cessão de cotas, para evitar o pagamento
de taxas e despesas de transferência do contrato de cessão
de uso, bem como para contornar a existência de débitos.
2.
Primeiramente, deve-se ressaltar
que este recurso limita-se à análise da presença ou não dos
requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada
(mérito do agravo), vedado o exame da matéria de fundo.
Nesse sentido, a decisão do juiz de
primeiro grau, que defere antecipação de tutela, por
entender presentes os requisitos legais, é ato que se insere
na esfera de discricionariedade do julgador, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252049-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20647 4/5
art. 300 do NCPC.
Dessa maneira, somente deverá ser
alterada quando houver evidência de que o deferimento
parcial da tutela antecipada provoque fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação.
3. No caso em tela, verifica-se que
os fatos ocorridos e noticiados pela agravante teriam sido
feitos antes da concessão em favor da agravante, apesar da
formalização de parte destes atos ter ocorrido posteriormente. Contudo, por conta da eventual
transferência irregular e artificiosa do contrato do lote 1,
a agravante pretende entender a irregular a situação do lote
5-6, que ainda está com os cessionários originais.
4. Além disso, o documento de fls. 97
e seguintes dos autos, demonstra que a agravante teria até
celebrado termo de cessão em favor da MJ Abastecimentos
Aeronáuticos Ltda. (decorrente do desmembramento da Iapicca
e Perecin Ltda.), reconhecendo em parte a situação.
Referente ao lote 1.
5. Quanto aos débitos, eles foram
objeto de parcelamento, que vem sendo pago (cf. fls. 85/91
dos autos originais).
Assim, deverá ser apurado nos autos,
não somente como os fatos ocorreram, mas se os contratos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252049-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20647 5/5
cessão ACOM/75/07 e ACOM/77/07 (que se transformou no
ACOM/119/11), devem ser tratados em conjunto ou isoladamente.
Se a cessão de cotas da empresa que
mantinha o contrato do lote 1, pode ser considerada infração
para rescisão do contrato referente aos lotes 5-6.
Logo, por ora, até em face da longa
vigência prevista e dos investimentos feitos, conveniente a
manutenção da liminar.
Diante
do
exposto,
o
recurso
é
conhecido, mas improvido, ficando mantida a r. decisão de
fls. 305.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator